Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DECISÃO Defiro a dilação do prazo requerida pelo apelante (ID 64734634), fixando-lhe o prazo adicional de 45 dias para cumprimento da determinação contida na decisão de ID 64177594. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator